Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010370-43.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Competência, Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS - CPF: 550.172.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA – OFENSA AO ART. 258 DO ECA – CÂMARA CÍVEL ISOLADA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
VERSUS
CÂMARA CÍVEL ISOLADA DE DIREITO PRIVADO – CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL – RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO QUE DEMANDA A PRESENÇA DE ENTE PÚBLICO EM UM DOS PÓLOS – APLICAÇÃO DE MULTA A PARTICULAR – RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO –
CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE
.

De acordo com a melhor leitura jurisprudencial desta Corte de Justiça, bem como, às disposições do art. 21, II, “a”, do RITJMT, compete à Câmara Cível Isolada de Direito Privado o processo e julgamento das apelações interpostas em face de sentenças judiciais exaradas em sede de representações administrativas para imposição de multa a particular, por descumprimento das disposições do art. 258 do ECA, bem como das demandas correlatas. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição aforado pela eminente Des. Helena Maria Bezerra Ramos em face de decisão proferida pela eminente Des. Marilsen Andrade Addario, Relatora Originária dos autos de Apelação Cível 0000322-20.2013.8.11.0022, da comarca de Pedra Preta, que tem por objeto avaliar o acerto ou não da sentença judicial lavrada pelo Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Pedra Preta, que julgou procedente a ação cível ajuizada pelo Ministério Público contra Ronaldo Caetano Dias de Freitas, que permitiu a entrada de menores no evento festivo denominado “
Rainha do Rodeio
”, e por isso foi condenado ao pagamento de 3 salários mínimos nos termos dos arts. 214 e 258 do ECA.

De acordo com o eminente Suscitante, “[...]
considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado, bem como por não constar a Fazenda Estadual em nenhum dos polos da ação de base, não me resta alternativa a não ser suscitar o conflito negativo de competência em peça apartada, por entender que a Segunda Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addário, é o órgão competente para apreciar e julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0000322-20.2013.8.11.0022
” [id. 42505970, pp. 3-4].

Postas essas considerações, com adminiculo no art. 202 do RITJMT, c/c arts. 66, II, e 951, ambos do CPC/15, suscitou o Conflito Negativo dirigido
ao eminente Desembargador Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, a fim de que o órgão colegiado competente
declare a competência absoluta da 2ª Câmara Cível de Direito Privado para processar e julgar o feito
.

O Conflito, originariamente distribuído automaticamente à relatoria da eminente Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, à 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, foi redistribuído ao Órgão Especial, sob a relatoria do presente Julgador que subscreve o presente comando jurisdicional, na forma autorizada na Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 (prevenção e/ou competência), estribado nas disposições do art. 202, § 1º, do RITJMT.

Considerando as disposições do art. 15, inciso I, “f”, c/c art. 35, XI, ambos do RITJMT, entendi que a competência para relatar o presente Conflito de Jurisdição seria do Presidente do e. Tribunal de Justiça [id. 42723962].

Este, entretanto, em 06/8/2020 [id. 53290981], embora assuma que a norma do art. 15, I, “f”, do RITJMT deixou de contemplar a competência do Órgão Especial para o processo e julgamento da hipótese ora apresentada, entre
membros de 2º Grau de Jurisdição
das
Câmaras Cíveis Isoladas
de Direito Público e Coletivo e Privado, uma vez que o texto regimental prevê apenas a competência do Órgão Especial para dirimir a controvérsia existente acerca da competência entre membros das
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas
de
Direito Público e Coletivo
e de
Direito Privado
, esclareceu também que o art. 202, § 1º, do RITJMT, e sua conjugação com o art. 958 do CPC, assegura a livre distribuição
por sorteio
a um dos integrantes do Órgão Especial, devolvendo, pois, os autos a este relator, “
para, se assim desejar, reavalie, à luz das ponderações ora esposadas, a sua competência para relatar este feito
”.

Ressalvei a possibilidade de nulidade do julgamento, porém, considerando a regra
iura novit curia
, assumi a relatoria do presente Conflito, uma vez que tal postulado autoriza que, mesmo diante da ausência de regramento expresso sobre a matéria, seja possível adotar analogicamente,
cun granus salis
, as disposições do referido art. 15, I, “f”, do RITJMT, que se situam de modo semelhante ao presente caso, atendendo-se, por consequência, aos corolários da colegialidade e da segurança jurídica em matéria processual civil, e, ainda, porque, como mencionado no despacho de sua Excelência, o Presidente desta e. Corte de Justiça, existem vários Conflitos que foram distribuídos a membros natos deste e. Órgão Especial pelo método de livre distribuição por sorteio.

Considerando a praticidade e economia processual, designei a eminente Suscitante para a resolução de questões emergenciais [arts. 955 do CPC e 206 do RITJMT.

Determinada a coleta de informações das autoridades judiciárias em digladio, no prazo de 15 dias, prestou-as somente a eminente Desa. Marilsen Andradre Addario, salientando que determinou a redistribuição dos autos nos termos da certidão constante do id. 8192185, que estabelece que “
conforme o Art. 21-A, inciso II, ‘a’, do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
”.

A certidão constante do id. 56477982 atesta que a suscitante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior, opina pela procedência do Conflito, “
para que seja reconhecida a Segunda Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addario, como o órgão competente para apreciar e julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0000322-20.2013.8.11.0022
” [id. 57989042, p. 7], pois, sob sua ótica, nas apelações que envolvem a imposição de multa por infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, “
é farta a jurisprudência do TJMT indicando que a competência para apreciar esse tipo de matéria é das Câmaras de Direito Privado
” [idem, p. 3].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a apelação interposta em face de sentença judicial que julga procedente a representação do Ministério Público e aplicou a pessoa física, multa administrativa de três salários mínimos em decorrência do descumprimento do art. 258 do ECA, deve ser julgada pela Câmara Isolada Cível de Direito Público e Coletivo, ou pela Câmara Isolada Cível de Direito Privado.

No caso, historiando os fatos, percebe-se que, consoante pesquisa à plataforma PJe, a apelação cível 0000322-20.2013.8.11.0022 foi originariamente distribuída à 2ª Câmara Cível de Direito Privado, à relatoria da eminente Desa. Marilsen Andrade Addario.

A certidão de análise de prevenção do Dejaux [id. 8192185] estabeleceu que “
conforme o Art. 21-A, Inciso II, "a", do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
”.

Com efeito, após a emissão do parecer, a eminente Desa. Marilsen Andrade Addario, ora Suscitada, com base na certidão retro, declinou da competência para julgar o apelo, determinando a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.

Ao receber os autos redistribuídos, a eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos suscitou o presente conflito, “
já que além de
não figurar como parte qualquer ente público
, a matéria envolvida diz respeito ao direito privado (infração administrativa ao ECA por particular)
” [id. 53173464, p. 1].

A par dessas considerações, pode-se resumir que o direito privado é o ramo do direito que ajuda organizar as relações e interesses entre partes em suas vidas privadas. Nesse caso, ambas as partes envolvidas estão em condições de igualdade, uma não é superior à outra, pode compor e dispor de direitos. Inclusive, é possível que na relação de direito privado de um lado possa estar uma pessoa e do outro o Estado.

As relações de direito público e coletivo, por sua vez, distinguem-se do direito privado porque naquelas existe uma relação vertical entre o Estado e o indivíduo, ou seja há uma hierarquia na qual o Estado é superior ao indivíduo porque representa os interesses da coletividade contra interesses individuais, a exemplo do que acontece com o poder de polícia, que é exatamente o objeto da discussão no apelo cível pendente de julgamento: o sujeito não tem escolha, haverá de se submeter às regras impostas pelo poder público.

Olhando sob esse ângulo, a questão seria de fácil resolução.

Aliás, o Regimento Interno desta Corte dispõe, de modo simplório:

“
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete: (E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...]

II - Julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; (Alterado E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...]

Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...]

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)
”.

Ocorre que, nada obstante o conceito de direito público antes trazido, e registrando ainda que as regras de distribuição de competência previstas na norma regimental em tese insuflam a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, a
esmagadora maioria
das apelações cíveis interpostas com o escopo de analisar o acerto e legalidade de multas administrativas aplicadas por descumprimento de proibições constantes de Portarias expedidas pelo Juízo da Infância e da Juventude neste Estado
tem sido julgada
,
inexplicável e invariavelmente, pela Câmara Cível Isolada de Direito
Privado
.

A única explicação que encontrei para respaldar esse raciocínio advém da necessidade da presença de um
ente público
figurando como parte na relação processual, diverso do Ministério Público Estadual, sem qualquer menção à possível paridade material ou processual entre este e o particular.

O Regimento Interno não define especificamente o campo de atuação de cada Câmara, ou seja, não pormenoriza a distinção da matéria de direito privado das matérias de direito público e coletivo, e os últimos precedentes que dão respaldo à tese assinalada pela eminente Suscitada, encontrados em uma percuciente pesquisa ao arcabouço jurisprudencial, remontam aos idos de 2008.

Ao que parece, a normatização da competência tem fugidos dos parâmetros convencionais de delimitação da competência para ceder lugar a um aparente acordo de cavalheiros.

A própria Suscitada possui precedentes jurisprudenciais que assentam a competência da Câmara Cível de Direito Privado para o processo e julgamento de apelações que tenham como objeto sentenças judiciais prolatadas em representações ministeriais pela aplicação de multa por infração administrativa de, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENOR EM BAILE “FUNK” – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE – DESNECESSIDADE – FÉ PÚBLICA DO RELATÓRIO EMITIDO PELO CONSELHO TUTELAR – PRÉ EXISTÊNCIA DE NEGATIVA JUDICIAL DE ALVARÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES NO EVENTO – ATO INFRACIONAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

O relatório Descritivo emitido pelo Conselho Tutelar no qual narra a abordagem de menores em evento, cujo alvará para autorização de participação foi negado judicialmente, goza de fé pública e presunção de veracidade juris tantum, não sendo a ausência de cópias dos documentos de identidades para comprovação da menoridade suficiente para afastar a ocorrência da infração. Evidenciado dos autos que foi permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes em baile “funk” – ambiente seguramente inapropriado a menores de idade dado o seu caráter e conteúdo erótico – mesmo após expressa negativa judicial de alvará, há que ser reformada a sentença para condenação do responsável pelo evento às penalidades da infração administrativa cometida, na forma do artigo 258 do ECA
” [TJMT, N.U 0000315-47.2013.8.11.0048, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/8/2015, Publicado no DJE 27/8/2015].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - EMPRESA DE ÔNIBUS - TRANSPORTE IRREGULAR DE MENORES - CONFIGURAÇÃO - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que a empresa de ônibus transportava menores de forma irregular, pois não exigiu os documentos originais ou autenticados de identificação destes que pudessem comprovar a relação de parentesco com a genitora que os acompanhava, violando regras previstas na Portaria nº 011/2007 da Coordenadoria do Juizado da Infância e Adolescência, impõe-se sua responsabilidade com o pagamento de pena de multa pela infração cometida
” [TJMT, N.U 0000037-98.2013.8.11.0063, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/4/2014, Publicado no DJE 25/4/2014].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATO INFRACIONAL – PERMISSÃO DE ENTRADA E VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES EM EVENTO/SHOW - PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA FRÁGIL – DESCABIMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - PROVA SUFICIENTE - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR ADOLESCENTES EM EVENTO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONFIGURAÇÃO –VIOLAÇÃO AO ARTIGO 81, INCISO II, E 258 AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PORTARIA Nº 011/2007 DA COORDENADORIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – REDUÇÃO DA MULTA – INVIAVILIDADE – FIXAÇÃO CONSOANTE PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (ART. 43, II, PORTARIA Nº 011/2007/COORD/JIA) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta típica na legislação vigente consistente na venda de bebida alcoólica a adolescentes em eventos, devida é a aplicação da multa se a presunção de veracidade do Auto de Infração não foi elidida pelo recorrente. Inteligência do artigo 81, inciso II, do Estatuto da Criança de do Adolescente e da Portaria nº 011/2007 da Coordenadoria do Juizado da Infância e Juventude. O artigo 43, II, da Portaria 011/2007/COORD/JIA que tipifica a conduta do apelante, prevê a multa de ‘03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência’. Assim, mostra-se razoável o valor fixado pelo Juízo a quo, que a título de multa pela prática da infração administrativa tipificada nos artigos 7º, 8º, 13 e 43 da Portaria 011/2007/COORD/JIA, e artigo 81, inciso II, e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, arbitrou ao apelante o montante correspondente a seis salários mínimos, não havendo, portanto, que se falar em redução
” (TJMT, N.U 0133274-63.2012.8.11.0000, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/6/2013, Publicado no DJE 10/7/2013].

Postas essas considerações, com o parecer, e optando pela sistemática que vem sendo seguida reiteradamente por esta Corte, nos termos do art. 21, II, “a”, do RITJMT,
julgo procedente o Conflito Negativo de Competência
para
firmar a competência da eminente Desa. Marilsen Andrade Addario, ora Suscitada, que tem assento na 2ª Câmara Cível Isolada de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça
, para processar e julgar a ApCiv 0000322-20.2013.8.11.0022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020